Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-13.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706380-13.2025.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) DESPACHO Intime-se o agravado para contrarrazões em agravo interno, em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 30 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora